Tribunal: CARF
Processo: 10882.720129/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720129/2011-74
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-008.477 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrentes
MARIA DE LOURDES ALVES GABRIADES

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. DOMICÍLIO ELEITO. TERCEIRA PESSOA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720129/2011-74
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720129/2011-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARIA DE LOURDES ALVES GABRIADES, contribuinte, pessoa física, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 17a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-46.862/2013, às e-fls. 695/726, que julgou
procedente em parte o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada (ambas com multa agravada) e multa isolada por
falta de recolhimento do carnê-leão, em relação ao exercício 2007, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 249/256, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
001 – RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS AO
CARNÊ-LEÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, conforme Termo de
Verificação Fiscal anexo, o qual se constitui em parte integrante do presente Auto de
Infração.
002 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em constas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal anexo, o qual se constitui em parte integrante do presente Auto de
Infração.
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720129/2011-74

003 – MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da pessoa Física devido a título de carnê-
leão, apurada conforme Termo de Verificação Fiscal anexo, o qual se constitui em parte
integrante do presente Auto de Infração.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, exonerando da base de cálculo os depósitos
considerados comprovados (cheques devolvidos, empréstimos, transferências entre contas e
outros), sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO.
A intimação por via postal há que ser feita com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, prova esta que a mera consulta ao sistema Sucop
não faz.
Ausente dos autos o AR que comprovaria a ciência do auto de infração pelo
contribuinte, é de se considerar tempestiva a impugnação.
MATÉRIAS INCONTROVERSAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. MULTA ISOLADA.
As matérias não contestadas pelo interessado consolidam administrativamente os
créditos tributários a elas correspondentes, que ficam, portanto, definitivamente
constituídos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus
da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
Por outro lado, comprovada pelo contribuinte a origem de valores depositados em conta
de depósito ou investimento mediante documentação hábil e idônea, deve ser revisto o
lançamento.
MULTA AGRAVADA.
Constatado que os fatos ocorridos subsumem-se a hipótese prevista em lei, é de se
manter o agravamento da multa de ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância deve indeferir a realização de perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Uma vez que a questão a que se refere o
pedido de perícia já foi analisada no presente julgamento, a perícia é despicienda.
Pedido de perícia indeferido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720129/2011-74

Em observância ao disposto no artigo 34, I, do Decreto no 70.235/1972 e
alterações introduzidas pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997 e pela Portaria MF no 03, de
03/01/2008, a autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada,
que declarou procedente em parte o lançamento fiscal.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 765/793, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente pugnando pela tempestividade e, consequentemente, conhecimento
do seu recurso voluntário, visto que a intimação enviada via postal foi recebida por pessoa
desconhecida.
Afirma que deve ser considerada como data de intimação o dia em que o
procurador obteve cópia do processo.
No mérito, alega restar comprovado, via documentação acostada, que a transação
tenha ocorrido entre contas de mesma titularidade, bem como transferências de recursos de
contas do seu falecido esposo, entre outros.
Explicita que deve ser tornado sem efeito o "Termo de Embaraço a Ação Fiscal",
lavrado pelo Auditor Fiscal, eis que conforme demonstrado nos autos, a contribuinte sempre
cumpriu as exigências feitas pelo mesmo e a demora, em alguns momentos, se justificou pela
dificuldade de localização dos documentos, somados, ainda, ao grave estado de saúde do seu
esposo, que, infelizmente, veio a óbito no curso desse procedimento, além de não ser razoável e
ferir o principio do não confisco.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em 03/02/2014, a contribuinte apresentou razões aditivas ao recurso voluntário, às
fls. 799/920, alegando que em homenagem a inversão ao ônus da prova e ao principio da verdade
material, apresenta documentos complementares, exigidos pela recorrida, hábeis e idôneos para
comprovar a origem das movimentações financeiras coincidentes em datas e valores. Elabora
planilha individualizando cada depósito e demonstrando sua origem, além de juntar cópias de
cheques e outros documentos.
Concomitantemente, foi protocolada petição requerendo a desistência parcial do
recurso voluntário no que tange à parte incontroversa paga em DARF anexo.
Em 13/05/2015, foi elaborado Termo de Transferência de Crédito Tributário,
transferindo a parte reconhecida (inconteste) para o processo n° 13897-720.232/2014-96.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720129/2011-74

Á época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3/2008, que estabelecia
o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF no 63 que
alterou o valor limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais), vejamos:
Portaria MF no 63/07
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
vinculada pela Súmula Carf no 103, encimada.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela primeira instância não
alcança o limite de alçada, hoje de R$ 2.500.000,00, não levado a efeito os juros, senão vejamos:
IRPF
IMPOSTO SUPLEMENTAR
MULTA 112,50%
TOTAL
EXONERADO
R$ 796.583,97
R$ 896.156,96
R$ 1.692.740,93
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada, vigente na data do presente julgamento.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
DE OFÍCIO, em face de o montante de crédito tributário exonerado situar-se abaixo do limite de
alçada vigente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Preliminar de Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720129/2011-74

(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. A
contribuinte foi cientificada do Acórdão de impugnação em 02/07/2013 (terça-feira), conforme
AR de e-fls. 736, o prazo para a interposição se iniciou em 03/07/2013 (quarta-feira); portanto,
seu termo final foi o dia 01/08/2013 (quinta-feira). Entretanto o recurso foi protocolado em
02/10/2013, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
A contribuinte afirma que teve ciência do Acórdão recorrido somente no dia
04/09/2013, quando por meio de seus representantes, solicitou cópia do processo.
Aduz que a intimação da pessoa física só deve ser feita via postal quando não for
possível a citação pessoal.
Esclarece a juntada de 2 (dois) ARs ao processo, sendo um totalmente estranho a
lide, motivo pelo qual demonstraria o equivoco da autoridade administrativa.
Por derradeiro, explicita morar em um grande condomínio, onde desconhece a
pessoa que assinou o AR.
Pois bem!
O art. 23 do Decreto no 70.235/72 faculta ao sujeito ativo da relação tributária a
possibilidade de utilização de três formas ordinárias de intimação: pessoal, postal e eletrônica, e
deixa claro que não há ordem de preferência entre elas, senão vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(grifamos)
Dito isto, afasto a alegação da necessidade de intimação pessoal do sujeito
passivo.
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720129/2011-74

Quanto às alegações de constar nos autos um AR estranho a lide, conclui-se que
este foi juntado erroneamente aos autos, como bem dito pela própria contribuinte, não trazendo
nenhum prejuízo a defesa.
Ademais, o documento levado a efeito para contagem do prazo recursal é o AR de
e-fl. 736, constando devidamente a qualificação da autuada, endereço, número da intimação etc.
Sobre a argumentação do tamanho do condomínio, esta não merece prosperar,
tendo em vista que todas as intimações do procedimento fiscal foram efetuadas no mesmo
endereço e nunca foi motivo para contestação, alias foram sempre respondidas pela contribuinte.
Por derradeiro, em relação ao recebimento por pessoa estranha (diversa do sujeito
passiva), não merece tecer maiores considerações, uma vez que trata-se de matéria sumulada,
senão vejamos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente a tempestividade.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER
DOS RECURSOS DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO pela falta dos pressuposto válidos para o
desenvolvimento do processo administrativo fiscal, de acordo com razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital